Tribunal: TJDFT
Processo: 0733222-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733222-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP APELANTE: NOVISA TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA - EPP EMBARGADO: NOVISA TRANSPORTES RODOVIARIOS E SERVICOS LTDA - EPP APELADO: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Novisa Transportes Rodoviários e Serviços Ltda. - EPP (ID no 28918172, págs. 1-3) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação (ID no 28805102, págs. 1-7). 2. Intime-se a embargada, Predigas Engenharia, Comércio, Manutenção e Instalação Ltda. - EPP para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO